Tribunal: TJPA
Processo: 0807050-93.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807050-93.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALOISIO ONOFRE DE SOUZA, GRACIETE SANTOS DE SOUZA

APELADO: ALOISIO ONOFRE DE SOUZA, GRACIETE SANTOS DE SOUZA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento à apelação apenas para alterar a data da rescisão contratual reconhecida em juízo. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições, alegando afronta ao artigo 944 do Código Civil e ao entendimento do STJ no REsp 1.258.998/MG, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua reforma ou esclarecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou todos os pontos relevantes da demanda, fundamentando a limitação temporal da fruição com base na vedação ao enriquecimento ilícito, conforme jurisprudência da Corte e de outros Tribunais.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas ao saneamento de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de Embargos de Declaração, uma vez que o artigo 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, permitindo a devolução da matéria aos Tribunais Superiores independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito, salvo quando presentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC, assegura a devolução da matéria aos Tribunais Superiores independentemente do acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pro
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora,
que dá parcial provimento à apelação para alterar a data da rescisão contratual, nos seguintes
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO UNILATERAL – DIREITO POSTESTATIVO DA PARTE – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRUBUNAIS PÁTRIOS – IMPOSSIBILILIDADE DE RESSARCIMENTO ANTECIPADO DAS BENFEITORIAS, QUE DEVEM SER APURADAS EM SE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILDIADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS LUCROS CESSANTES PARA IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
Recurso de ALOISIO ONOFRE DE SOUZA e GRACIETE SANTOS DE SOUZA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – Recurso de Apelação ADEISAVA de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
ao apenas para alterar a data da rescisão do contrato reconhecida em Juízo – QUANTO AO MAIS, MANTIDA A SENTENÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU”
.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão, argumentando que o acórdão contrariou o disposto no artigo
944 do Código Civil
,
bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o entendimento firmado no
REsp 1.258.998/MG
,
que trata do princípio da reparação integral. Requer o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados
,
visando o manejo de futuros recursos excepcionais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento da Apelação.

O acórdão impugnado entendeu que
a limitação temporal da fruição

encontra alberga em jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Pátrios
. Colacionou-se julgados da 1ª Turma de Direito Privado e de outros Tribunais, que utilizaram como fundamento a vedação ao enriquecimento ilícito.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa-se, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pelo parcial provimento do recurso manejado pela
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – indeferindo o pedido de reforma da limitação da taxa de fruição.

Assim, os embargos de declaração consistem em
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória
com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
. Assim, não há que se falar em acolhimentos dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC
,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025